Tribunal: TJMT
Processo: 1042920-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042920-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO DIONISIO DA SILVA - CPF: 432.594.051-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042920-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedito Dionísio da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. "CESTA EXCLUSIVE". COBRANÇAS DEVIDAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ULTRAPASSARAM A FRANQUIA MENSAL CONTRATADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS COBRADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA ABALO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença de primeiro grau sob o argumento de que não teria contratado os serviços correspondentes à referida cesta de tarifas e que as cobranças seriam indevidas, visto que não utilizou os serviços além dos limites da cesta básica.

2. Conforme documentação anexada aos autos, especialmente o extrato bancário juntado pelo próprio banco, verifica-se que o recorrente utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta Exclusive.

3. A cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

4. Conforme constou nos fundamentos da sentença:

“Analisando o conteúdo fático probatório, tenho como incontroversa a existência dos descontos narrados e comprovados nos autos, a título de "cesta exclusive". De outro lado, diferente de outros, o serviço de manutenção de conta fica à disposição dos usuários e possui determinadas vantagens comerciais, com vistas ao limite, tempo de conta, etc. Deste modo resta evidente que o requerente usufruiu destes serviços por longos anos. Acresça-se que não há qualquer comprovação de pedido administrativo quanto a tarifa cobrada e discutida nestes autos, o que reforça a ideia de que o consumidor aquiesceu do produto ante suas vantagens. De tal sorte, é crível que não houve a demonstração de nexo de causalidade, ainda que depurada em “prova mínima”, afastando a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
Por oportuno, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.”

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024